Tribunal: TJDFT
Processo: 0817412-17.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa. Juizado Especial da Fazenda Pública. Recurso inominado. Direito Processual Civil. Indeferimento da petição inicial. Anulação de auto de infração de trânsito. Juntada de cópia da autuação. Suficiência para identificação do ato impugnado. Dever legal da Administração de fornecer a documentação necessária ao esclarecimento da causa. Sentença cassada. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que indeferiu a inicial e determinou o arquivamento do feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, e art. 485, I, ambos do Código de Processo Civil.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega que a exigência de que o cidadão apresente cópia integral de processo administrativo sob custódia do Estado é um obstáculo ilegal ao acesso à justiça. Argumenta que a transferência do ônus probatório ao jurisdicionado viola a celeridade e simplicidade do rito. Aponta afronta à jurisprudência consolidada.
4. Em contrarrazões, o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de juntada do processo administrativo autoriza o indeferimento da petição inicial em demanda proposta no Juizado Especial da Fazenda Pública.
III. Razões de decidir
6. Esta Turma Recursal possui entendimento consolidado no sentido de que, nas demandas propostas perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, a juntada de cópia da autuação é suficiente para a identificação do auto de infração impugnado, não se exigindo da parte autora, como condição de admissibilidade da demanda, a apresentação integral do processo administrativo que se encontra sob a guarda da Administração.
7. Tal orientação decorre da aplicação sistemática dos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, que regem o microssistema dos Juizados Especiais, os quais vedam a adoção de rigor formal desnecessário capaz de impedir o exame do mérito da controvérsia.
8. A cópia da autuação apresentada nos autos permite individualizar o ato administrativo impugnado, delimitando o objeto da lide e viabilizando a instauração do contraditório, não havendo prejuízo à defesa do ente público.
9. Ademais, o art. 9o da Lei n. 12.153/2009 estabelece regra probatória específica, ao dispor que a entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa. Exigir da parte autora a juntada integral do processo administrativo, quando a própria lei atribui à Administração o dever de apresentá-lo, implica deslocamento indevido do encargo probatório e esvaziamento da norma legal.
10. Assim, à luz do entendimento consolidado deste Colegiado, revela-se inadequada a sentença que indeferiu a petição inicial, impondo-se a sua cassação, com retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, inclusive com a citação do ente demandado para apresentação da documentação administrativa pertinente.
11. Ressalva-se o entendimento pessoal do Relator, no sentido de que o art. 9o da Lei n. 12.153/2009 não afasta o dever inicial de cooperação da própria parte autora, consistente na apresentação de documentação mínima apta a individualizar o ato impugnado e a delimitar a controvérsia, sobretudo quando a causa de pedir se fundamenta em alegadas irregularidades ocorridas no curso do processo administrativo. Todavia, por disciplina judiciária e em observância à orientação prevalecente desta Turma Recursal, adota-se, no caso concreto, o entendimento de que a cópia da autuação já satisfaz o dever mínimo de cooperação da parte autora, devendo a juntada do processo administrativo ser providenciada pelo ente público, nos termos do art. 9o da Lei n. 12.153/2009.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada, com determinação de retorno dos autos à origem para regular andamento do feito. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/1995.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.
Tese de julgamento: "A ausência de juntada do processo administrativo não constitui requisito da petição inicial e não autoriza o indeferimento da demanda no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública.".
Dispositivo relevante citado: Lei n. 12.153/2009, art. 9o.